Tribunal: TJMT
Processo: 1007433-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007433-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EDEGAR BUCH
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDEGAR BUCH, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, nos autos 1039785-16.2018.8.11.0041 – Cumprimento de Sentença Provisório ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, que determinou ao exequente/agravante apresentar nos autos a planilha atualizada de todo o valor que pretende executar, no prazo de 15 (quinze) dias.
O agravante discorre que não possui todos os documentos necessários para efetuar a elaboração precisa dos cálculos, tanto que requereu nos autos a intimação do Banco executado/agravado “para que apresentasse cópia de todos os instrumentos firmados pelas partes oriundos da cédula rural pignoratícia no 89/00137-0, com vencimento em 11/08/1996, tais como: aditivos, comprovantes de liberação de recursos, demonstrativos de pagamentos realizados pelo Exequente e a conta gráfica evolutiva do saldo devedor” (sic).
Diz ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo, pois, caso o agravante não apresente os cálculos conforme determinado nos autos do cumprimento de sentença, o processo poderá ser extinto ou arquivado.
Com base nos predicados legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer “seja dado integral provimento a este agravo de instrumento, revogando-se a decisão agravada, determinando-se ainda que o Banco Agravado apresente cópia de todos os instrumentos firmados pelas partes, oriundos da cédula de crédito rural pignoratícia no 89/00137-0, com vencimento em 11/08/1996, tais como: aditivos, comprovantes de liberação de recursos, extrato de pagamento com as respectivas datas e extratos de evolução do débito com lançamentos desde a liberação sob pena de multa diária” (sic).
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Preparo recursal recolhido em dobro (Id. 40756481).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca, de início, o efeito suspensivo até que se julgue o mérito do agravo.
Para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Pois bem. Extrai-se dos autos que o agravante buscou junto ao juízo de primeiro grau a intimação do Banco agravado para que este apresentasse documentos necessários à confecção do cálculo de cumprimento provisória da sentença que lhe foi favorável e ficou irresignado quando teve seu pleito indeferido.
Verifica-se que o togado singular entendeu que se o requerente, ora agravante, pretende o cumprimento de sentença antes mesmo do trânsito em julgado, a apresentação do cálculo do débito é requisito para tal processamento, já que “não é este o meio e nem o momento cabível ao interessado pleitear documentos à outra parte” (sic) (Id. 38204450).
A uma análise sumária da questão, entendo que assiste razão ao douto magistrado, pois no caso, o exequente deverá instruir o requerimento de cumprimento provisório de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, segundo redação do art. 524, “caput” do Código de Processo Civil, permitindo, assim, ao devedor conhecer o exato montante da dívida.
Ausente, portanto, a fumaça do bom direito.
De outro canto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não restou demonstrado, uma vez que o recorrente tinha pleno conhecimento da necessidade de instruir seu requerimento com a planilha de cálculo atualizada, já que se trata de requisito legal ao cumprimento de sentença.
Desta maneira, prudente manter a decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2019.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora